Tribunal: TCU
Processo: 008.756/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1809/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de São João da Baliza/RR, relacionadas à utilização indevida de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no exercício de 2021. Considerando que a peça exordial noticia o pagamento a todos os funcionários da Secretaria da Educação, incluindo zelador, assessores, entre outros, com recursos do Fundeb no exercício de 2021, fazendo retroagir indevidamente os efeitos da Lei 14.276/2021; Considerando, no entanto, que a competência desta Corte em relação ao Fundeb tão somente é atraída quando referente à utilização irregular de recursos do fundo por parte de entes federados que recebam complementação da União, o que não teria ocorrido no presente caso - consoante pesquisa realizada pela unidade técnica (peça 10, p. 3) -, concluindo-se que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 11-12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) determinar o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, ambos do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; c) informar ao denunciante o teor desta decisão; e d) remeter cópias desta decisão, da instrução de peça 11 e das peças 1 a 6 deste processo ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR). 1. Processo TC- Processo 008.756/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Baliza - RR. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há.